Tribunal: STJ
Processo: 0710426-04.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220079 - DF(2025/0231764-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: REAL JG FACILITIES S/A
ADVOGADOS
: EXPEDITO BARBOSA JUNIOR - DF015799
GUSTAVO PRIETO MOISÉS - DF057878
RECORRIDO
: AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO HAN - DF011714
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
NARA REGINA DA MATTA MACHADO - DF065666
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO
ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO
ART. 1.022
ECONÔMICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por sociedade empresária contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que fixou o valor da causa em ação
anulatória de decisão administrativa, correspondente ao lucro estimado da proposta
vencedora em pregão eletrônico, equivalente a 1,80% do valor do contrato.
2. Alegação de violação aos arts. 1.022, I, e 292, II e § 3o, do
sob o
CPC/2015,
argumento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato e que o
acórdão recorrido seria contraditório ao afastar o contrato como parâmetro e, ao
mesmo tempo, utilizar seu lucro estimado como base.
3. O Tribunal de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, a matéria submetida à
sua apreciação, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A alteração da conclusão do Tribunal de origem acerca do parâmetro para designar
o proveito econômico e indicar o valor da causa demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A aplicação da Súmula 7 do STJ, quando o recurso especial é interposto com
fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, obsta o seu conhecimento
também pela alegada divergência jurisprudencial acerca da mesma matéria.
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 677086f1-4bcc-420f-a8bb-8b5056a61400

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 677086f1-4bcc-420f-a8bb-8b5056a61400

RECURSO ESPECIAL No 2220079 - DF(2025/0231764-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: REAL JG FACILITIES S/A
ADVOGADOS
: EXPEDITO BARBOSA JÚNIOR - DF015799
GUSTAVO PRIETO MOISES - DF057878E
RECORRIDO
: AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO HAN - DF011714
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
NARA REGINA DA MATTA MACHADO - DF065666
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO
ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO
ART. 1.022
ECONÔMICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por sociedade empresária contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que fixou o valor da causa em ação
anulatória de decisão administrativa, correspondente ao lucro estimado da proposta
vencedora em pregão eletrônico, equivalente a 1,80% do valor do contrato.
2. Alegação de violação aos arts. 1.022, I, e 292, II e § 3o, do
sob o
CPC/2015,
argumento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato e que o
acórdão recorrido seria contraditório ao afastar o contrato como parâmetro e, ao
mesmo tempo, utilizar seu lucro estimado como base.
3. O Tribunal de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, a matéria submetida à
sua apreciação, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A alteração da conclusão do Tribunal de origem acerca do parâmetro para designar
o proveito econômico e indicar o valor da causa demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A aplicação da Súmula 7 do STJ, quando o recurso especial é interposto com
fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, obsta o seu conhecimento
também pela alegada divergência jurisprudencial acerca da mesma matéria.
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:58
Código de Controle do Documento: 5a67b463-2a3a-45e6-9f71-00b280d7418b

Em análise, recurso especial interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
REAL JG FACILITIES S.A., com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, no qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO QUE HABILITOU
SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO
(PREGÃO ELETRÔNICO). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE
AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO COM A ANULAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. PARÂMETRO ADEQUADO. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O valor da causa deve guardar relação direta com o conteúdo
econômico apresentado na petição inicial, de forma a corresponder
tanto quanto possível ao proveito buscado pela parte autora,
notadamente nas ações declaratórias, em que nem sempre é possível
aferir imediatamente o benefício financeiro almejado.
2. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo,
aplica-se a norma disposta no inciso II do
do CPC, a qual prevê
art. 292
que o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Por se tratar de ação declaratória, que buscava a anulação do ato
administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo de
sociedade empresária e para habilitá-la em pregão eletrônico, ou seja,
em fase anterior à homologação e adjudicação do objeto da licitação, o
valor do contrato não representa o valor financeiro do pedido e nem o
eventual proveito econômico da causa.
4. Considerando que o valor do contrato não pode ser adotado como
parâmetro para atribuição do valor da causa, por não refletir objetiva e
diretamente o interesse econômico perseguido, é possível concluir que
o valor da causa será aquele atribuído à parte ou eventual proveito
econômico a ser alcançado no caso de sucesso na prestação
jurisdicional, quando for o caso. No caso sub judice, é possível extrair
de forma direta ou imediata a expressão econômica da ação
declaratória a partir do eventual lucro obtido pela empresa caso se
consagrasse vencedora no litígio e após sua habilitação no certame, o
que equivaleria a montante correspondente a 1,80% do valor do
contrato.
5. Retificado o valor da causa, adequando-o ao efetivo proveito
econômico buscado com a propositura da ação, o aludido montante
deve servir de base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, que já foram arbitrados, de forma escorreita, no
percentual mínimo legal, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 85,
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (fls. 912-
913).
Documento eletrônico VDA55107899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:58
Código de Controle do Documento: 5a67b463-2a3a-45e6-9f71-00b280d7418b

Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos (fls. 1.012-
1.020).
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação dos arts. 1.022,
I, do CPC, assim como afronta aos arts. 292, II e § 3o, do CPC. Argumenta que o valor
da causa, em ação que visa à anulação de ato administrativo em licitação, deve
corresponder ao valor do contrato; e que o acórdão seria contraditório ao afastar o
contrato como parâmetro e, ao mesmo tempo, utilizar seu lucro estimado como base.
Contrarrazões apresentadas às (fls. 1.095-1.111).
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.117-1.118).
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Na origem, ação anulatória proposta pela AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA. contra o Distrito Federal e REAL JG FACILITIES S.A.,
visando declarar nula decisão administrativa que habilitou a REAL JG em pregão
eletrônico. O acórdão recorrido fixou o valor da causa no montante do lucro estimado
da proposta (1,80% do contrato).
O recurso especial não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora recorrida torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
I, do
sob o argumento
art. 1.022,
CPC/2015,
de que contradição, relativamente a alteração do valor da causa para que este
refletisse o lucro estimado da proposta vencedora e não o valor da proposta, verifica-
se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55107899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:58
Código de Controle do Documento: 5a67b463-2a3a-45e6-9f71-00b280d7418b

convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca do efetivo
a quo
parâmetro para designar o proveito econômico e indicar o valor da causa, com afronta
aos arts. 292, II e § 3o, do CPC, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESTAMENTO. ANULAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. CLÁUSULAS DE INCOMUNICABILIDADE E
INALIENABILIDADE. ILEGITIMIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
acerca do valor da causa, validade das cláusulas restritivas no
testamento e à legitimidade ativa da parte recorrente, sem que se
analise o substrato fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
"a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
relator
2.910.101/RS,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
.
16/10/2025)

Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea a , servem de justificativa quanto à alínea c do
permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023).
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55107899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:58
Código de Controle do Documento: 5a67b463-2a3a-45e6-9f71-00b280d7418b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.220.079 / DF
Número Registro: 2025/0231764-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07104260420238070018 7104260420238070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REAL JG FACILITIES S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PRIETO MOISÉS - DF057878
EXPEDITO BARBOSA JUNIOR - DF015799
RECORRIDO
: AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO HAN - DF011714
SUZANA VIDAL DE TOLEDO BARROS - DF005156
NARA REGINA DA MATTA MACHADO - DF065666
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:08
Código de Controle do Documento: e013fa57-952e-497d-bf5d-f0ac750096ef

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:08
Código de Controle do Documento: e013fa57-952e-497d-bf5d-f0ac750096ef